Tribunal: STF
Processo: RE 427365
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - PRECATÓRIOS JUDICIAIS - 
   NÃO-INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE 
   REFERE O ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO 
   ANTERIOR AO ADVENTO DA EC Nº 30/2000 - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL 
   FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.

- Tratando-se de precatórios judiciais, não cabe a 
   incidência de juros de mora durante o período a que alude o § 1º 
   do art. 100 da Constituição da República (na redação anterior à 
   EC nº 30/2000), pois, enquanto não superado o prazo estabelecido 
   em referida norma constitucional, a entidade de direito público 
   não poderá ser considerada em estado de inadimplemento 
   obrigacional. Precedentes.